Tribunal: TJDFT
Processo: 0002875-30.2017.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos delitos praticados no âmbito familiar, a palavra da vítima possui fundamental importância, especialmente quando narra os fatos ocorridos de forma coerente e harmônica nas oportunidades em que é ouvida e suas declarações se mostram em consonância com outros elementos de prova. Na espécie, o relato seguro e coerente da vítima na fase inquisitorial e em Juízo, corroboradas pelas declarações do policial militar condutor do flagrante e pela confissão do réu na fase inquisitorial, demonstram de forma satisfatória a materialidade e autoria da contravenção penal sob análise. Assim, deve ser mantida a sentença condenatória, afastando-se a tese defensiva.

2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.